Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-37.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência do embargante. Pedido de gratuidade. Apelante que, apesar de intimado para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal. Deserção configurada.

Recurso não conhecido.